Tribunal: STJ
Processo: 0112345-78.2017.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839607 - RN (2025/0019542-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELSON RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou adequadamente
a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, de forma a afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não conseguiu demonstrar que o recurso especial não incidiu nos
enunciados da Súmula n. 83 do STJ, pois utilizou como paradigma um precedente quatro
anos anterior aos citados na decisão de inadmissibilidade.
4. É dever da parte demonstrar a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre
eles, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando não demonstrada a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos citados na decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA50431023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ca0bd32-076f-41c5-b149-02b1b2b71b8f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50431023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ca0bd32-076f-41c5-b149-02b1b2b71b8f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839607 - RN (2025/0019542-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELSON RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou adequadamente
a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, de forma a afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não conseguiu demonstrar que o recurso especial não incidiu nos
enunciados da Súmula n. 83 do STJ, pois utilizou como paradigma um precedente quatro
anos anterior aos citados na decisão de inadmissibilidade.
4. É dever da parte demonstrar a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre
eles, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50431026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:57
Código de Controle do Documento: 2fb8fe04-e026-4320-a209-c366289eee9e

Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando não demonstrada a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos citados na decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 83 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELSON RODRIGUES
FERREIRA contra decisão monocrática deste relator que não conheceu do agravo em
recurso especial por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 83, STJ (fls. 1168-
1170).
A parte agravante aduz, em síntese, que impugnou especificamente as razões
da inadmissibilidade do recurso especial, tendo apresentado acórdão comprovando
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que embasava sua tese e,
portanto, pede o provimento deste agravo regimental, para que também seja provido o
recurso especial (fls. 1178-1192).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verifiquei que o agravo em recurso especial não
impugnou adequadamente o óbice da Súmula n. 83, STJ aplicada para inadmissão
recursal pelo Tribunal de origem.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, II, , do Regimento
a
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
O presente agravo regimental, da mesma forma, não logrou demonstrar que o
recurso especial não incidiu nos referidos enunciados sumulares.
Documento eletrônico VDA50431026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:57
Código de Controle do Documento: 2fb8fe04-e026-4320-a209-c366289eee9e

Como se sabe, é dever da parte demonstrar, no caso da Súmula n. 83, STJ, a
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é
a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu.
Assim, a parte não foi capaz de superar os precedentes indicados, uma vez que
utilizou como paradigma um precedente que fora publicado 04 (quatro) anos antes aos
que foram citados na decisão de inadmissibilidade.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, mantenho a
decisão agravada por seguir a orientação desta Corte Superior, não conhecendo do
agravo em recurso especial.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, mantenho a
decisão agravada, não conhecendo do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:57
Código de Controle do Documento: 2fb8fe04-e026-4320-a209-c366289eee9e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0019542-6
AREsp 2.839.607 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 01123457820178200001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELSON RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELSON RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155506209641:10@
2025/0019542-6 - AREsp 2839607 Petição : 2025/0063047-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:20
Código de Controle do Documento: 7952F6DC-FF08-4E16-B0D1-1BBD73FD0F6B